Tribunal: STF
Processo: SS 259
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-24
Data de publicação: 1994-03-24

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO PORQUE O
AGRAVANTE SE LIMITA A REITERAR OS ARGUMENTOS RELATIVOS AO MÉRITO DO
MANDADO DE SEGURANÇA, SEM INFIRMAR OS PRESSUPOSTOS DE FATO,
JUSTIFICADORES DE SUSPENSÃO DA LIMINAR, PERANTE O ART. 4. DA LEI N.
4.348-64.